Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-38.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. TRANSAÇÃO PENAL HOMOLOGADA. CONDIÇÕES CUMPRIDAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RETOMADA DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula Vinculante 35 do STF estabelece que “a homologação de transação penal prevista no art. 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se o status quo ante, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial”.
2. No acórdão que aprovou essa súmula ficou realçado que, somente se descumpridas as cláusulas da transação penal, será possível a continuidade da persecução penal.
3. Se a transação penal foi homologada e as condições cumpridas, a punibilidade deverá ser extinta, conforme impõe o art. 89, § 5o, da Lei 9.099/95, cuja sentença é meramente declaratória.
4. Ainda que homologada por juiz absolutamente incompetente, uma vez cumprida a condição da transação penal, não é possível a retomada da ação, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem. Nesse sentido: HC n. 90.472/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 29/9/2009, DJe de 3/11/2009.
5. Na hipótese, o fato objeto da ocorrência policial (ID 78705008) foi o suposto delito de trânsito que causou lesão corporal em duas vítimas. A conduta da pessoa investigada foi objeto de transação penal homologada pelo Juizado Especial Criminal e a condição imposta (prestação de bens a instituição social) foi cumprida pelo agente (ID 78705030), tendo sido declarada extinta a punibilidade em 3/11/2025 (ID 78705039).
6. As vítimas ingressaram no feito somente em 6/11/2025, quando já preclusa a sentença homologatória da transação penal e depois de cumprida a condição estabelecida e extinta a punibilidade. Assim, os fatos objetos da ocorrência policial não podem gerar outros efeitos na esfera penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.